Tribunal: TCU
Processo: 023.717/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 202347733, modalidade Concorrência internacional (Objeto: Aprimoramento da infraestrutura hospitalar da saúde do Estado de Rondônia, abrangendo serviços de arquitetura e engenharia, elaboração de projetos executivos e execução de obras de finalização, readequação e ampliação de unidades hospitalares, incluindo o Centro de Medicina Tropical de Rondônia (CEMETRON) e o Hospital Regional de Guajará Mirim.)

Inteiro teor:
Acórdão 782/2026-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica 23234, firmado entre o Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), e o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), com valor global de R$ 43.883.945,00, cujo objeto consiste no aprimoramento da infraestrutura hospitalar do estado, incluindo projetos e obras do Hospital Regional de Guajará-Mirim (HRGM), do Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron) e da Nova Maternidade de Alta Complexidade de Rondônia. Considerando que o referido acordo é regido por instrumentos internacionais de cooperação técnica, sob supervisão da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), contemplando a contratação de empresas para projetos e obras hospitalares; Considerando que as contratações conduzidas pelo United Nations Office for Project Services (UNOPS) seguem ritos de concorrência internacional e regras próprias de procurement da Organização das Nações Unidas (ONU), pautadas pela transparência e competitividade, não sendo regidas diretamente pela Lei 14.133/2021; Considerando que, no modelo de cooperação adotado, o UNOPS atua como agente executor, realizando a licitação internacional e firmando contratos diretamente com as empresas vencedoras, sem a utilização de sistemas nacionais como o Compras.gov.br ou o PNCP; Considerando que os recursos orçamentários dispendidos no financiamento do ajuste são provenientes do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), inexistindo indicação de utilização de recursos públicos federais; Considerando que a ausência de recursos federais afasta a competência fiscalizatória deste Tribunal, conforme o exame de admissibilidade previsto no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando, por fim, a necessidade de encaminhar cópia integral dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), órgão competente para a fiscalização da aplicação de verbas estaduais, visando o prosseguimento da apuração dos fatos narrados; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso XVI, e 53 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso III; 234 e 235, todos do Regimento Interno, em não conhecer da presente denúncia, ante a inexistência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 235 do RI/TCU, retirar-lhe a chancela de sigilo, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014, bem como determinar o seu arquivamento, devendo-se dar ciência desta deliberação aos interessados, encaminhando sua cópia ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, assim como das peças 1-6 e 9-17. 1. Processo TC- Processo 023.717/2025-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Escritório das Nações Unidas de Serviços Para Projetos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há